Tribunal: TJES
Processo: 5007611-24.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007611-24.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: RENATO DE SOUZA BORGES e outros

RECORRIDO: JOAO PEDRO DA SILVA FILHO e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007611-24.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RENATO DE SOUZA BORGES, FRANCELETE ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
JOAO PEDRO DA SILVA FILHO, ARIDELSON CARLOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL COM AVARIAS. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE VISTORIAS APTAS A COMPROVAR O DIREITO AUTORAL. FOTOS E VÍDEOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O ALEGADO DANO E O USO ANORMAL DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de sentença que os condenou a providenciar as reformas/construções necessárias referente aos muros demonstrados em ID 28650385, 28650389 e 28650394 da propriedade dos Autores. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que merecem acolhida as razões aduzidas pela parte recorrente. Efetivamente, embora não se olvide que o locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal, salienta-se que, para que seja devida indenização pelo mau uso do imóvel, mostra-se imprescindível a realização de uma vistoria inicial e, principalmente, final, fator que considero essencial na comprovação dos danos causados ou deixados no bem pelo locatário.

(3). Tal vistoria, inclusive, a meu ver, deve ser realizada mediante a presença das partes envolvidas no contrato de locação, a fim de se constatar eventuais prejuízos alegados, uma vez que se se der de forma unilateral, não poderia ser considerada como prova efetiva da existência dos danos a serem cobrados. Quanto ao ponto, inclusive, já decidiu o E. TJSP: “
LOCAÇÃO. Imóvel residencial. Indenização por danos causados ao imóvel locado.
Ausência de laudo bilateral de vistoria final. Insuficiência de fotos e recibos para demonstrar o alegado dano e o uso anormal do imóvel pelo locatário.
Jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ônus da prova do art. 373, I, do CPC descumprido. Sentença reformada. Recurso provido.
” (TJSP; Apelação Cível 1001915-34.2020.8.26.0045; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Arujá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/06/2022; Data de Registro: 29/06/2022).

(4). Por isso, compreendo que não há elementos suficientes para concluir pela existência dos danos alegados pelos Recorridos, nem identificar que eles decorrem de mau uso ou uso anormal do imóvel pelo locatário, não bastando, para tanto, a simples juntada de fotos e vídeos ou do contrato, razão pela qual devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(6).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55
da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)